Tribunal: TJES
Processo: 0001197-42.2015.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001197-42.2015.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VS & GH TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (3)

APELADO: C. L. S. Q. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001197-42.2015.8.08.0009

AGRAVANTE: CRYS LARA SANTOS QUEIROZ

AGRAVADA: AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL DO SEMI-REBOQUE ENVOLVIDO NO SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Avanti Brasil Soluções Empresariais S/A, para afastar sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais e julgar improcedente a denunciação da lide.

2. O caso originário versa sobre ação indenizatória ajuizada pelos familiares de Dilson Pereira Queiroz, vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido quando o semi-reboque (placa OKY-7435), acoplado ao caminhão Volvo FH 440 (placa JSI-9499), derrapou na pista, colidindo com o veículo da vítima.

3. A agravante sustenta que a seguradora não poderia ser eximida de responsabilidade, pois o reboque e o cavalo-mecânico atuam conjuntamente, de modo que o acidente não poderia ter ocorrido sem a participação do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a seguradora denunciada à lide pode ser responsabilizada contratualmente por danos decorrentes de acidente causado por semi-reboque não abrangido pela apólice de seguro firmada apenas para o cavalo-mecânico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denunciação da lide somente é cabível quando o denunciado estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar o prejuízo do vencido, nos termos do art. 125, II, do CPC.

6. A apólice juntada aos autos demonstra que o contrato de seguro cobria exclusivamente o cavalo-mecânico (placa JSI-9499), constando expressamente a inexistência de cobertura para implemento ou semi-reboque.

7. A responsabilidade civil decorrente do acidente não se confunde com a obrigação contratual de indenizar prevista em contrato de seguro, sendo esta restrita aos riscos expressamente assumidos pela seguradora.

8. Nos termos do art. 766 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia caso omita ou preste informações inexatas que possam influir na aceitação do risco ou no valor do prêmio, razão pela qual a ausência de informação acerca da existência do semi-reboque afasta a cobertura securitária.

9. A jurisprudência pátria confirma que a cobertura de seguro contratada para o caminhão não se estende automaticamente ao reboque ou implemento, sendo necessária expressa inclusão contratual do equipamento, sob pena de ausência de obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não responde contratualmente por danos decorrentes de acidente causado por semi-reboque não incluído na apólice de seguro que cobria apenas o cavalo-mecânico.

2. A denunciação da lide é incabível quando inexistente vínculo contratual ou legal que obrigue o denunciado à indenização regressiva.

3. A omissão de informações relevantes sobre o objeto segurado acarreta a perda da cobertura, conforme o art. 766 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 125, II; CC/2002, arts. 757, 760, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ
, Apelação nº 0002533-78.2004.8.19.0068, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 28.05.2024.

TJ-RS
, Recurso Cível nº 71007514656, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 23.03.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 10433958, integrada pela decisão de ID 12916139.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
CRYS LARA SANTOS QUEIROZ
em face da decisão monocrática (ID 10433958) de lavra do e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama que conferiu provimento ao recurso de apelação interposto por
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
para afastar sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais, julgando improcedente a denunciação da lide.

Em suas razões recursais (ID 13673641), a parte agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em exclusão da responsabilidade da seguradora por ausência de contratação de seguro para o semi reboque do caminhão que causou o acidente de trânsito. Isso porque,
“para a ocorrência do acidente, necessariamente há a participação tanto do veículo principal (placa JSI 9499), este coberto pelo seguro, bem como do reboque (placa OKY7435) não coberto pelo seguro, pois é impossível que o reboque cause o acidente, ou até seja movimentado, sem a participação do veículo principal
”.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 14393103.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete em virtude de o então Relator, e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ter passado a compor a c. Primeira Câmara Cível.

A demanda em análise consiste em ação indenizatória por meio da qual os familiares de Dilson Pereira Queiroz buscam a correspondente indenização decorrente de acidente de trânsito que o vitimou. A propósito, a dinâmica do evento danoso pode ser sintetizada pela narrativa constante no boletim de acidente de trânsito (fl. 14), a qual não consiste em ponto controvertido:

Narrativa da ocorrência:

Conforme averiguações realizadas no local do acidente em Grão Mogol, no KM 465,4 da BR 251, verificamos através dos vestígios e declarações do condutor de V1, que V1 < VOLVO FH 440 PLACA JSI-9499 > deslocava sob chuva de Salinas sentido Francisco Sá quando, próximo ao KM 465, ao contornar uma curva a direita, o veículo derrapou sobre a pista sendo que o semi-reboque que tradionava Placa OKY-7435 invadiu a contra mão de direção vindo a colidir sua lateral traseira esquerda contra a frente do V2 < M.BENZ/L 1620 PLACA HZN-7797 > que transitava normalmente de Francisco Sá sentido Salinas. Após a colisão V1 ficou imobilizado sobre a pista e V2 colidiu contra o barranco. O condutor do V2 veio a óbito no local, constatado pela equipe do SAMU de Montes Claros que comparecu no local do acidente. No local, equipes do bombeiro e perícia Polícia Civil de Montes Claros perito Ricardo Cardoso. Realizado teste etilômetro no condutor do V1, teste nº 02808 aparelho série 086782 com resultado 0,00.

Em Primeira Instância, os proprietários do veículo denunciaram
Avanti Brasil Soluções Empresariais S/A
à lide, em razão da existência de contrato de seguro referente ao caminhão envolvido no acidente de trânsito. Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral e também a denunciação. No entanto, a seguradora denunciada interpôs recurso de apelação, o qual fora provido pelo então Relator, e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que considerou inexistir responsabilidade da seguradora pelo evento danoso, uma vez que o sinistro fora causado por veículo não segurado, consubstanciado no semi-reboque.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo interno, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se a seguradora ré pode ser responsabilizada na qualidade de litisdenunciada por acidente causado por semi-reboque que não foi objeto de contrato de seguro, o qual fora firmado pelo proprietário apenas em relação ao cavalo-mecânico.

De fato, da análise da apólice do seguro (fl. 123),
constata-se que, de fato, apenas houve contratação de seguro para o cavalo-mecânico (Placa JSI 9499),
com a expressa indicação de que não havia contratação do correspondente implemento
, veja-se:

Dados do veículo

Placa: JSI-9499

UF: BA

Modelo: VOLVO/FH 440 6X2 2p (diesel)

Ano fabricação/ano modelo: 2009/2009 Diesel

Categoria:
Caminhão

Cor predominante: branca

Implemento:
[ ] SIM [ X ] NÃO

Valor do implemento:

É inconteste que,
para fins de responsabilidade civil pelo evento danoso
, caminhão e semi-reboque funcionam como um só, tal como indicado pela recorrente nos precedentes colacionados às suas razões recursais, uma vez que ambos contribuíram diretamente para o evento danoso, assim, aquele que conduz o caminhão deve ser responsabilizado pelo acidente causado pelo reboque que conduzia consigo.

Entretanto, a conclusão não é a mesma
para fins contratuais, os quais devem ser considerados em contexto de denunciação da lide.
Isso porque
a referida intervenção de terceiros apenas é cabível quando

há obrigação de indenizar decorrente de lei ou do contrato
, veja-se:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

É dizer:
a responsabilidade civil decorrente do acidente não se confunde com a obrigação contratual de indenizar prevista em contrato de seguro, sendo esta restrita aos riscos expressamente assumidos pela seguradora.

Na hipótese vertente, verifica-se que
a seguradora agravada nunca celebrou contrato responsabilizando-se por eventuais danos causados por semi-reboque, sobre o qual sequer tinha conhecimento da existência.
Conforme indicado nas informações prestadas, foi explicitado que o caminhão segurado estava desacompanhado de qualquer implemento.

Nesse ponto, é crucial destacar o teor do artigo 766 do Código Civil, o qual estabelece as consequências para o segurado que agir com inexatidão ou omissão. De acordo com o referido dispositivo legal, "
se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido
". A referida previsão visa a coibir a má-fé e garantir a equidade nas relações contratuais de seguro, assegurando que a seguradora tenha conhecimento de todos os riscos envolvidos para uma correta avaliação e precificação. Desse modo, a omissão ou declaração inexata de informações relevantes compromete a base do contrato de seguro, que é a mutualidade e a boa-fé entre as partes.

Pelo exposto, compreendo que a denunciação à lide no presente caso não é cabível, uma vez que a ora agravada não estava obrigada por contrato a indenizar o prejuízo do vencido decorrente de danos causados pelo semi-reboque.

Por isso, não vejo como me dissociar das conclusões firmadas na decisão monocrática impugnada, sendo imperioso destacar que se trata de entendimento também adotado na jurispruência pátria, vejamos:

Apelação cível.
Denunciação à lide requerida em ação indenizatória. Acidente de trânsito. Autor da ação principal que teve seu veículo abalroado por pneus desprendidos de um veículo reboque, acoplado ao caminhão rebocador da transportadora segurada, denunciante
. Recurso somente da seguradora, denunciada à lide para afastar sua obrigação securitária.
Contrato de seguro firmado entre a seguradora denunciada e a transportadora denunciante que tinha como objeto apenas o caminhão segurado e não o veículo reboque atrelado ao mesmo, conforme previsto na apólice.

Pretendida extensão da cobertura securitária do veículo rebocador ao veículo reboque que deveria ser precedida da devida informação pela segurada de que o veículo objeto do contrato transitaria com reboque atrelado.
Subsunção aos artigos 757, 760, 765 e 766, todos do CC/02 . Segurado que deve prestar todas as informações possíveis ao segurador, quanto ao objeto do seguro, principalmente quanto às circunstâncias que podem majorar o risco de ocorrência de um sinistro e influir na aceitação da proposta e no valor do prêmio, pena de perda do direito à cobertura securitária.
Denunciante que não comprovou que teria prestado as devidas informações para a denunciada, e realizado o respectivo ajuste contratual com a mesma, para que eventuais danos causados a terceiros pelo veículo reboque fossem cobertos pelo seguro contratado para o caminhão rebocador
, não se desincumbindo de seu ônus probatório, na forma do art. 373, I, CPC.
Sentença que se reforma para afastar a responsabilidade civil da denunciada à lide pelo reembolso dos danos materiais a serem pagos pela denunciante ao autor da ação principal
. Sucumbência que se impõe à denunciante. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00025337820048190068 202400125096, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 28/05/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESPESAS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO, EM FACE DE PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA AUTO MAIS , NÃO CUMPRIDA A CONTENTO PELA SEGURADORA. AUTORIZADO O SERVIÇO SOLICITADO PELO SEGURADO, E REALIZADA VISTORIA DO REPRESENTANTE DA SEGURADORA NO LOCAL DO ACIDENTE . DEMORA NO SOCORRO.
REEMBOLSO DEVIDO EM PARTE,
DEDUZIDO O VALOR DO SEMI-REBOQUE NÃO SEGURADO PELA RÉ
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE . (Recurso Cível Nº 71007514656, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 23/03/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007514656 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 23/03/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 10433958.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.